Tribunal: TJMT
Processo: 1027085-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO – RECESSO FORENSE
GABINETE DA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027085-63.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: ANTONIO CASAL BATISTA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral (Processo n. 1056123-94.2020.8.11.0041), que deferiu a liminar para determinar que a agora agravante, no prazo de 24(vinte e quatro) horas autorize a cobertura do exame Pet-Scan solicitado pelo médico que acompanha o tratamento do autor/agravado, bem como qualquer outro procedimento, excluído apenas o de caráter experimental, indicado por profissional médico, necessário para o efetivo tratamento de saúde do autor, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de não cumprimento da decisão, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c art. 537 do CPC (Id. 45593557-autos principais).
A agravante UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO sustenta que não está se negando a dar cobertura para o tratamento solicitado pelo Agravado. Entretanto, no caso em comento, o exame solicitado pelo Agravado, no caso específico do mesmo, não preenche os requisitos contidos na Resolução Normativa da ANS.
Assevera que a decisão agravada é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à agravante. o caso em análise clama pela REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de custear o exame denominado PET SCAN aos pacientes que não preenchem a Diretriz de Utilização 60 da Agência Nacional de Saúde.
Aduz que, embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, o que se observa nas prescrições médicas acostadas aos autos de origem, é que, a autorização do exame PET SCAN pela operadora não pode ser considerado como de urgência/emergência. O Agravado não está à beira da morte, não sendo o exame perquerido o único e possível para analisar a comorbidade que lhe acomete, buscando apenas sensibilizar o judiciário para obter vantagem indevida, ficando demonstrado que está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Expõe que o agravado é beneficiário do plano de saúde, firmado entre a Unimed Cuiabá e a Caixa de Assistência dos Advogados – OAB/MT, na qualidade de dependente do seu filho que é titular do plano, tendo, no momento da contratação, conhecimento prévio e amplo das cláusulas contratuais pactuadas. Referido contrato é regulamentado pela Lei no 9.656/98, e consequentemente, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado bianualmente pela ANS, no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória. O rol da ANS não é exemplificativo, mas sim taxativo, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde. Contrário sensu, o que não integra o referido rol de coberturas, não está abarcado pela referida norma, sendo facultativa a cobertura pelas operadoras de planos de saúde, ou seja, se não há previsão no referido rol inexiste a obrigação e sim a opção na concessão do tratamento.
Alega que a prescrição médica não é um documento que não pode ser impugnado ou falseado. Assim como todo e qualquer parecer jurídico, a avaliação médica pode ser analisada e revista por outro profissional especialista na área.
Discorre sobre a legalidade das cláusulas contratuais que preveem a exclusão de cobertura de procedimento prescrito em desacordo com as normas da ANS, já questão amparada nas disposições ínsitas da Lei n. 9.656/1998.
Assevera que nos termos do artigo 1.019, I, e seguintes do Novo Código de Processo Civil, o relator poderá suspender a decisão agravada, nos casos em que possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação diante do fato de não haver cobertura legal, bem como absolutamente descaracterizada a urgência/emergência, há que ser conceder efeito suspensivo para cessar os efeitos da liminar deferida, até o deslinde da demanda, mormente pelo fato de não haver demonstração de prejuízo ao agravado. Caso não seja esse o entendimento, requer seja determinado que o agravado preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado. No mérito, requer o provimento do recurso. (Id. 71468982)
É o necessário.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O autor, ora agravado, ingressou ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela em face da ré, ora agravante, com objetivo que ela custeie/autorize integralmente o exame ‘Pet-Sacan’, tendo em vista a recusa do plano de saúde.
A recusa na autorização para custeio integral do exame denominado ‘Pet-Scan’ indicado, sob a justificativa de que não é previsto na Resolução da ANS, e não está coberto pelo contrato, não se afigura razoável, pois se o médico recomendou, não há porque negá-lo ao paciente.
Oportuna a transcrição de trecho da decisão agravada:
“(...)
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, identifico a probabilidade do direito, notadamente pelas informações que constam no exame médico (Id. 44868261), na gravação telefônica (Id. 44958508), e na solicitação de exame Pet-Scan (Id. 45309085), de cujo teor extraise, prima facie, o estado de saúde do requerente, a indicação do citado exame pelo médico responsável pelo seu tratamento, bem como a negativa de cobertura pela requerida.
O tipo de lesão que acomete o pulmão do autor, bem como o exame de que ele necessita se submeter – para investigar possível processo expansivo de neoplasia –, caracterizam situação de urgência, e, sendo assim, a cobertura é obrigatória para as operadoras de planos de saúde, haja vista que a carência máxima admitida para tratamentos nesses casos (urgência e emergência) é de 24 horas, conforme art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98.
Além disso, presente o risco de dano irreparável ou a ineficácia do provimento se concedido somente ao final, ante a gravidade do diagnóstico.
Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido liminar para determinar que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a requerida autorize a cobertura do exame Pet-Scan solicitado pelo médico que acompanha o tratamento de saúde do requerente, bem como qualquer outro procedimento, excluído apenas o de caráter experimental, indicado por profissional médico, necessário para o efetivo tratamento de saúde do autor
Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da requerida, imponho a multa diária que fixo em R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.
(...)”. (sic) (grifei)
Em juízo de cognição sumária, o que se apresenta é o caso de um paciente idoso, que entre outras patologias, foi diagnosticado com “Lesão espiculada no lobo superior esquerdo de etiologia a esclarecer (processo expansivo neoplásico primário?)” e teve indicação do exame Pet-Scan para avaliar o tipo de lesão se esta eventualmente havia se espalhado por outros pontos do corpo.
A jurisprudência do STJ admite a restrição de coberturas de doenças pelo plano de saúde, mas considera abusiva a cláusula que restringe tratamento.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022 do do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. 2. "À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes". (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 1432075/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À QUIMIOTERAPIA. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, cuja higidez físico-psicológica já estaria comprometida pela enfermidade. Precedentes. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão da quantia. Na hipótese em exame, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 733.825/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015)
No mesmo sentido esta e. corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DA TUTELA OBRIGACIONAL – NEGATIVA DE COBERTURA DE SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA – ECT, SOLICITADAS PELO MÉDICO QUE TRATA DO AUTOR, QUE É PORTADOR DE TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO CONSTA DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ABUSIVIDADE - DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA QUE A REQUERIDA AUTORIZE/CUSTEIE O PROCEDIMENTO DE, NA QUANTIDADE DE SESSÕES NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO DO AUTOR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. - O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça se faz no sentido de que, o fato do procedimento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.2. A expectativa do consumidor ao contratar um plano de saúde é que, caso necessário o atendimento ou tratamento de saúde, o seguro forneça a cobertura, afigurando-se como abusiva e incompatível com a boa-fé, a negativa do tratamento necessários à melhora do quadro clínico do Agravado.” SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)
Quanto ao pedido de caução, entendo não ter pertinência, uma vez que ficou demonstrada a urgência na realização do exame em questão, logo, ilegal a recusa da operadora.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se o agravado, para que no prazo de15 (quinze) dias apresente contrarrazões.
Após, distribua-se na forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Plantonista